Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Os embargantes suscitam omissão no julgamento, concernente a fato que não foi trazido ao conhecimento desta Corte, qual seja, a ocorrência de suposta separação de fato que inviabilizaria a declaração do direito real de habitação.
3. Se a matéria não foi trazida oportunamente ao conhecimento do órgão julgador, sua dedução apenas em sede de embargos declaratórios, além de não acarretar omissão, já que ao julgador não se impõe manifestar sobre fatos que lhe são desconhecidos, configura, na verdade, efetiva inovação recursal.
4. Recurso conhecido e não provido.